Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-25.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE VEÍCULOS. CULPA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DANOS NO VEÍCULO AFASTADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL EM RAZÃO DE AGRESSÃO SOFRIDA PELO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE VIOLADOS. OFENSA MORAL CONFIGURADA. VALORAÇÃO. ATENÇÃO A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Devendo guardar distância de segurança necessária lateral e frontal entre o seu e os demais veículos (CTB, arts. 28 e 29, II).
2. Não tendo as partes se desincumbido do ônus probatório que lhes cabia (art. 373, I e II do CPC), é de se concluir pela ausência do dever de indenizar. 2.1. Caso em que não houve perícia no local, não há imagens de câmeras de rodovias, não há fotos do momento da colisão capazes de indicar, com exatidão, as circunstâncias do acidente de trânsito. Nesse contexto, à míngua de fotos da rodovia, relatos do réu e depoimento de informante incapazes de esclarecer a dinâmica do acidente, não é possível identificar, com precisão, o comportamento dos veículos das partes antes e durante a colisão. Inexistentes elementos de informação ou outras circunstâncias capazes de evidenciar o real causador do acidente de trânsito.
3. Dano material e moral configurados em razão da agressão sofrida pelo autor. Avaria nos óculos do autor decorrente da conduta agressiva do réu após o acidente. A agressão sofrida pelo autor gerou desconforto, angústia, sofrimento e perturbação, extrapolando o mero dissabor cotidiano ou mero aborrecimento decorrente da convivência em coletividade, surgindo o dever de reparação por danos morais por violação a seus atributos da personalidade.
4. Indenização por danos morais fixada com observância à capacidade econômica das partes e a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade.
5. Responsabilidade civil por ato ilícito ou extracontratual. Correção monetária. Incidência a partir do efetivo prejuízo. Juros de mora. Encargo a ser computado a contar do evento danoso. Enunciados 43 e 54 do STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.